Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGUNDOS EMBARGOS. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. DISCUSSÃO INTEGRAL DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DISTORÇÃO DOS ARGUMENTOS DOS ACÓRDÃO ANTERIORES. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. A oposição destes novos embargos está desacordo com o dispositivo legal. A toda evidência, não estão presentes os pressupostos para a interposição deste recurso. Além de repetir os mesmos fundamentos do recurso anterior, cria argumentos jurídicos manifestamente descabidos (contrariedade à prova dos autos, julgamento extra petita).
4. Ao contrário do que pretende, o fundamento principal do acórdão não é a insuficiência de recursos financeiros nas leis orçamentárias do ano de 2022, que previu aumento de receitas. a reforma da sentença se deu, principalmente, pela inexistência do direito de percepção retroativa, com juros e correção monetária, das parcelas remuneratórias de reestruturação de carreira pública. O embargante não comprovou a existência de recursos financeiros nos anos de 2015 a 2021 nem a dilação injustificável da Administração Pública.
5. Visto e revisto, está comprovada a inexistência de recursos financeiros no período e a impossibilidade de sua implementação ano a ano. Nesse contexto, a legislação e a jurisprudência correlatas são desfavoráveis à pretensão do embargante. Este é o motivo principal do julgamento.
6. Não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos, pela previsão de novas fontes orçamentárias e aumento de receitas no exercício de 2022. a tese é irrelevante para constituir o direito do embargante. O só fato de o embargado agora dispor de melhores condições financeiras (diga-se de passagem, após 6 anos de contenção de gastos) não implica, lógica e necessariamente, que o embargante tem direito ao recebimento retroativo de todas as parcelas não implementadas nos anos anteriores. Reitere-se que essas receitas possuem destinações específicas (inclusive para a reestruturação da carreira a que pertence o embargante) e não podem ser utilizadas para pagamento da indenização pretendida, sob pena, inclusive, de desvio de finalidade.
7. A tese de acórdão extra petita é completamente descabida. O embargante confunde o conceito de decisão de natureza diversa da pedida (o que não ocorreu) com o não reconhecimento expresso do direito pleiteado.
8. Claramente inexiste omissão, contradição, julgamento extra petita e muito menos em contrariedade com a prova dos autos. Toda a matéria devolvida na apelação e, principalmente, nas contrarrazões do embargante, foi expressamente debatida no julgamento. Por consequência, incorreu em abuso do direito de recorrer ao alegar vícios manifestamente descabidas. O embargante distorce o fundamento principal do acórdão para provocar nulidade por julgamento contrário à prova dos autos. Não bastasse isso, inovou indevidamente ao acrescentar teses recursais evidentemente inaplicáveis à hipótese (acórdão extra petita, erro material).
9. A interposição de dois recursos protelatórios, por meio de inovação recursal e pretensões manifestamente infundadas, vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por recurso protelatório aplicada.